Tribunal: TCU
Processo: 022.682/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por ex-servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil de interesse da sra. Marilúcia do Nascimento Santos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal da sra. Marilúcia do Nascimento Santos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.